Tribunal: STF
Processo: AP 1988
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Ação Penal em face de RICARDO CARDOSO DE ABREU, em razão de denúncia que imputava, originalmente, a prática dos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal, a qual foi integralmente recebida pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023, eDoc. 16).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado),  que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.988 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 2/5/2024, eDoc. 35). 
O julgamento da presente ação penal foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário desta SUPREMA CORTE, tendo sido interrompido após pedido de vista pelo Ministro LUIZ FUX (eDoc. 145). 
Em 25/3/2026, a Defesa informou que o réu foi vítima de acidente, que resultou em “uma forte torção no pé” e danificou, involuntariamente, a tornozeleira eletrônica, sendo necessária a sua substituição.
Alega, ainda, que, em razão do acidente, o membro lesionado apresenta inchaço e a substituição da tornozeleira não se encontra disponível na cidade do  domicílio do réu (eDoc. 150).
Foram juntados documentos comprobatórios (eDoc. 151-152).
 É o relatório. DECIDO. 
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento das medidas cautelares ocorreram em razão de acidente, conforme os documentos comprobatórios juntados aos autos.
A Defesa de RICARDO CARDOSO DE ABREU apresentou atestado médico, ratificando que o réu está sendo submetido a tratamento médico, com recomendação de repouso.
Assim, tenho por procedentes as alegações antecipadas do requerente. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo RICARDO CARDOSO DE ABREU, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
DETERMINO ao Juízo da da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franca/SP que adote as providências necessárias para realizar a troca do equipamento de monitoramento eletrônico, a ser instalado na perna não lesionada, com comunicação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a esta SUPREMA CORTE de todas as medidas adotadas.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente